Tribunal: TJMT
Processo: 1007741-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007741-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo – art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003.
O impetrante narra que a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo “ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão, oriundo do Juízo da Segunda Vara Criminal”, relativo a outro processo [roubo majorado].
Sustenta que a autoridade apontada como coatora, ao converter o flagrante em custódia preventiva, “não enfrentou a garantia à saúde do paciente em atual cenário de pandemia causada pelo COVID-19”.
Assevera que as medidas cautelares alternativas são adequadas ao caso concreto, tendo em vista que “a unidade prisional municipal não dispõe de estrutura sanitária, de higienização ou isolamento aos presos, o que disseminará a infecção viral que assola o mundo”.
Argumenta que, “ao se isolar em argumento de registros criminais, a decisão não se atentou à imprescindível necessidade de restituir ao paciente o isolamento pessoal e familiar, já que foi preso em sua residência”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas [CPP, art. 319] ou por prisão domiciliar.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No dia 26.3.2020, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em 24.3.2020, contra Otacílio José dos Santos Neto, no qual foi autuado pela autoridade policial por delitos tipificados nos artigos 33, da Lei no. 11.343/06, e art. 12, da Lei no. 10.826/03.
As notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais foram devidamente assinadas pelo flagrado.
Consta nos autos laudo de constatação provisória realizado nos entorpecentes apreendidos, com resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (maconha) no material apreendido.
A Defensoria Pública pleiteia a liberdade provisória do flagrado, alegando ausência de estrutura sanitária na cadeia pública local, o que, em sua visão constitui vetor de disseminação do novo coronavírus no referido ambiente.
Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a homologação do flagrante e conversão em preventiva ante a reiteração criminosa demonstrada concretamente pelo cenário de multireincidência. Vieram os autos conclusos.
Não constato qualquer mácula no auto de prisão em flagrante delito, especialmente considerando que houve estrita observância às normas constitucionais e processuais aplicáveis. Inviável a não realização imediata de audiência de custódia, ante a suspensão de sua realização pela Recomendação n. 62/2020, do CNJ (art. 8o), e Portaria Conjunta no. 249/2020 - TJMT (art. 2o, § 5o), ante a situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID -19). Assim, homologo o flagrante.
Quanto à necessidade, ou não, de conversão em preventiva, verifico que nos termos do art. 311, do CPP, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do autuado, ante a multirreincidência.
Assiste razão ao agente signatário ministerial, pois, em consulta aos antecedentes criminais do flagrado localizei os seguintes feitos ativos: 1) ação penal cód. 174643 / 2a Vara Criminal (furto qualificado ) ; 2) ação penal de cód. 216415/ 2a Vara Criminal (roubo majorado ); 3) executivo de pena de no. 7880-34.2012.8.11.0004 - SEEU, no qual são objeto de execução 7 (sete) guias de execução penal definitivas por delitos diversos (roubo majorado, furto qualificado, ameaça, vias de fato, receptação e lesão corporal em contexto de violência doméstica).
Sendo o flagrado multirreincidente, legítimo o decreto da preventiva para o resguardo da ordem pública, que, sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, se vê ameaçada nestes casos de reiteração criminosa.
Além disso, por imperativo da própria lei, em regra, não deve ser concedida a liberdade provisória quando o juiz verificar ser o flagrado reincidente, conforme dispõe o art. 310, § 2o, do CPP, com redação conferida pela Lei no. 13.964/2019. Não há ofensa à homogeneidade das cautelares, eis que em caso de condenação não se vislumbra a possibilidade de aplicação de regime diverso do fechado, ante o histórico criminoso do flagrado. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, o cenário de reiteração criminosa afasta esta possibilidade.
Presentes, outrossim, as hipóteses autorizativas da preventiva constantes dos incisos I (pena máxima superior a 4 anos) e II (reincidência), do art. 313, do CPP. Assim sendo, nos termos do art. 310, inciso II; art. 311; art. 312, caput, e art. 313, incisos I e II, todos do CPP, homologo o flagrante e converto a prisão do autuado Otacílio José dos Santos Neto, em preventiva.”
Não obstante as razões expedidas na inicial, entendo temerária a concessão da ordem liminarmente, sobretudo porque o impetrante não trouxe aos autos documentos suficientes que permitam o conhecimento das questões com a profundidade necessária ao exame do pedido de liberdade, limitando-se a juntar unicamente a decisão constritiva – a qual está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente.
Na situação, não é possível saber sequer as quantidades de entorpecentes e armamentos apreendidos na residência do paciente, o que impede a análise da gravidade [ou não] das condutas imputadas.
Com efeito, diante das particularidades do caso concreto, especialmente da natureza dos crimes atribuídos [sem violência ou grave ameaça à pessoa], mostra-se necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, mormente para possibilitar o reexame do pedido liminar após a juntada das indispensáveis informações, em observância à Recomendação 62 do CNJ.
Ressalta-se que a solicitação prévia de informações judiciais não enseja, neste momento, qualquer prejuízo ao paciente, tendo em vista que ele ainda encontra-se preso nos autos no 3072-05.2020.811.0004, pela suposta prática do crime de roubo majorado (Código 330407 – 2a Vara Criminal da mesma Comarca).
Com essas considerações, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar, sem prejuízo de reavaliação após as informações judiciais.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, que deverá, inclusive, encaminhar cópias do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão e dos laudos preliminares, no prazo de 48 horas.
Após, conclusos para reanálise do pedido liminar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.